Tribunal: STJ
Processo: 5437162-28.2021.8.09.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2310650 - GO (2023
/0063942-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VINICIUS MOURAO SANT ANA
ADVOGADOS
: PABLLO DE SÁ MASCARENHAS - GO046845
JESSICA SOUZA DOS SANTOS - GO046744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RÉU PRESO. NÃO
SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE O RECESSO FORENSE.
CERTIDÃO
DO
TRIBUNAL
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
INDUZIMENTO DA PARTE AO ERRO. AGRAVO PROVIDO PARA
RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7. AUSÊNCIA DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.
RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso
especial em razão de sua intempestividade.
2. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do
crime de tráfico de drogas, com pena de 8 anos de reclusão, posteriormente
reduzida para 7 anos de reclusão em regime semiaberto pelo Tribunal de
Justiça de Goiás.
3. O recurso especial foi inadmitido por intempestividade, com base
na não aplicação da suspensão de prazos do art. 798-A do CPP, decisão
contestada pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47922101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 2eb7cc98-dcef-4bc9-8467-c2d3171de07a

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial é
tempestivo, uma vez que se tratando de processo de réu preso, não há
suspensão de prazos no recesso forense. Porém, há certidão emitida pela
secretaria do Tribunal em sentido contrário, induzido a parte ao erro.
5. A questão também envolve a possibilidade de reexame de matéria
fático-probatória para aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a
nulidade do processo por ausência de audiência de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A parte foi induzida ao erro pela certidão e-STJ fls. 796, que
equivocadamente entendeu que o processo se enquadrava na regra de
suspensão de prazo prevista no art. 798-A do CPP. Em homenagem à boa-fé e
provado o induzimento ao erro, a parte não pode ser prejudicada. Conforme
entendimento consolidado dessa Corte de Justiça, “Informações equivocadas
constantes do sistema eletrônico da corte de origem configuram justa causa
para afastar a intempestividade do recurso, em razão da boa-fé objetiva. No
entanto, cabe à parte comprovar a situação que a teria levado a erro pelo
sistema” (AgInt no AREsp n. 2.236.391/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
3/4/2023
11/4/2023
7. Afastada a intempestividade do recurso especial, ele não deve ser
conhecido porque os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para
afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado são idôneos e estão
em consonância com a jurisprudência do STJ.
8. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do delito
indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, inviabilizando a
aplicação da causa de diminuição de pena. A alteração da conclusão das
instâncias ordinárias demanda o reexame de prova, que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
9. A não realização da audiência de custódia durante o estado de
calamidade decorrente da pandemia de COVID-19, em linha com a
Recomendação no 62 do Conselho Nacinal de Justiça, não configura nulidade.
IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DAS SÚMULAS 7 E 83 DESSA CORTE
DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental e não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel
Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47922101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 2eb7cc98-dcef-4bc9-8467-c2d3171de07a

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47922101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 2eb7cc98-dcef-4bc9-8467-c2d3171de07a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2310650 - GO (2023
/0063942-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VINICIUS MOURAO SANT ANA
ADVOGADOS
: PABLLO DE SÁ MASCARENHAS - GO046845
JESSICA SOUZA DOS SANTOS - GO046744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RÉU PRESO. NÃO
SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE O RECESSO FORENSE.
CERTIDÃO
DO
TRIBUNAL
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
INDUZIMENTO DA PARTE AO ERRO. AGRAVO PROVIDO PARA
RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7. AUSÊNCIA DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.
RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso
especial em razão de sua intempestividade.
2. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do
crime de tráfico de drogas, com pena de 8 anos de reclusão, posteriormente
reduzida para 7 anos de reclusão em regime semiaberto pelo Tribunal de
Justiça de Goiás.
3. O recurso especial foi inadmitido por intempestividade, com base
na não aplicação da suspensão de prazos do art. 798-A do CPP, decisão
contestada pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47922104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:26
Código de Controle do Documento: 09352425-1400-4963-ada7-6d80f49f1bfd

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial é
tempestivo, uma vez que se tratando de processo de réu preso, não há
suspensão de prazos no recesso forense. Porém, há certidão emitida pela
secretaria do Tribunal em sentido contrário, induzido a parte ao erro.
5. A questão também envolve a possibilidade de reexame de matéria
fático-probatória para aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a
nulidade do processo por ausência de audiência de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A parte foi induzida ao erro pela certidão e-STJ fls. 796, que
equivocadamente entendeu que o processo se enquadrava na regra de
suspensão de prazo prevista no art. 798-A do CPP. Em homenagem à boa-fé e
provado o induzimento ao erro, a parte não pode ser prejudicada. Conforme
entendimento consolidado dessa Corte de Justiça, “Informações equivocadas
constantes do sistema eletrônico da corte de origem configuram justa causa
para afastar a intempestividade do recurso, em razão da boa-fé objetiva. No
entanto, cabe à parte comprovar a situação que a teria levado a erro pelo
sistema” (AgInt no AREsp n. 2.236.391/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
3/4/2023
11/4/2023
7. Afastada a intempestividade do recurso especial, ele não deve ser
conhecido porque os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para
afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado são idôneos e estão
em consonância com a jurisprudência do STJ.
8. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do delito
indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, inviabilizando a
aplicação da causa de diminuição de pena. A alteração da conclusão das
instâncias ordinárias demanda o reexame de prova, que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
9. A não realização da audiência de custódia durante o estado de
calamidade decorrente da pandemia de COVID-19, em linha com a
Recomendação no 62 do Conselho Nacinal de Justiça, não configura nulidade.
IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DAS SÚMULAS 7 E 83 DESSA CORTE
DE JUSTIÇA.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS MOURÃO
SANT'ANA contra decisão monocrática que negou provimento ao AREsp 2310650/GO
(2023/0063942-0), tendo em vista a intempestividade do recurso especial.
O agravante sustenta que o recurso especial foi inadmitido por suposta
intempestividade, ao fundamento de que, embora o acórdão recorrido tenha sido
publicado em
, não se aplicaria a suspensão de prazos prevista no art. 798-A,
10/01/2023
I, do CPP, pois o recorrente estaria preso no processo originário.
Documento eletrônico VDA47922104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:26
Código de Controle do Documento: 09352425-1400-4963-ada7-6d80f49f1bfd

Argumenta que tal premissa não encontra respaldo fático nos autos, porque:
(i) a prisão a que o recorrente estava submetido decorre de outro processo (Execução
Penal n. 7001297-69.2022.8.09.0051), conforme expressamente reconhecido em decisão
do Juízo da Execução Penal que converteu e unificou as penas, fixando o regime
fechado; (ii) o acórdão recorrido não manteve a prisão preventiva, tampouco determinou
segregação cautelar; (iii) a própria 2a Câmara Criminal do TJGO certificou a suspensão
dos prazos processuais até 20 de janeiro de 2023 com base no art. 798-A do CPP, o que
reforça a inexistência de prisão vinculada ao processo originário.
Destaca que a certidão emitida pela Secretaria da 2a Câmara Criminal do
TJGO atesta que o prazo processual estaria suspenso até o dia 20 de janeiro de 2023, nos
termos do art. 798-A do CPP, sendo este um documento emitido pelo próprio juízo de 2o
grau, responsável pela contagem dos prazos.
Ao cabo da exposição, requer a reconsideração da decisão monocrática,
reconhecendo a tempestividade do Recurso Especial, com seu regular prosseguimento;
ou caso mantida a decisão, requer a submissão do agravo regimental à Turma, para
reapreciação da matéria.
O Ministério Público do Estado de Goiás contra-arrazoou o recurso (e-STJ fls.
970-972).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No mérito, creio que é o caso de acolher o agravo, porque a parte foi induzida
ao erro pela certidão e-STJ fls. 796, que equivocadamente entendeu que o processo se
. Em
enquadrava na regra de suspensão de prazo prevista no art. 798-A do CPP
homenagem à boa-fé e provado o induzimento ao erro, a parte não pode ser prejudicada.
Conforme entendimento consolidado dessa Corte de Justiça, “Informações
equivocadas constantes do sistema eletrônico da corte de origem configuram justa causa
para afastar a intempestividade do recurso, em razão da boa-fé objetiva. No entanto, cabe
à parte comprovar a situação que a teria levado a erro pelo sistema” (AgInt no AREsp n.
2.236.391/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
11/4/2023
Documento eletrônico VDA47922104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:26
Código de Controle do Documento: 09352425-1400-4963-ada7-6d80f49f1bfd

É o caso dos autos, em função da certidão e-STJ fls. 796.
Passo a examinar o recurso especial.
VINICIUS MOURÃO SANT'ANA, com fulcro no artigo 105, inciso III,
alínea "a" da Constituição Federal, interpôs recurso especial contra acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos da Apelação Criminal no 5437162-
28.2021.8.09.0126.
O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do crime
previsto no artigo 33,
, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 08 (oito)
caput
anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-
multa.
Interposta apelação, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de
Goiás deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir a pena-base para 07 (sete) anos de
reclusão, determinar o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto e expedir guia
provisória para cumprimento de pena.
Em suas razões recursais, o recorrente preliminarmente requer a concessão de
tutela recursal para expedição de alvará de soltura, com comunicação ao juízo da
execução quanto à impossibilidade de cumprimento provisório da pena, nos autos do
processo de execução no 7001297-69.2022.8.09.0051.
No mérito, alega violação aos artigos 8o, item 2 do Decreto no 678/1992
(Pacto de San José da Costa Rica); artigos 283, 312, 313 e 564, IV do Código de
Processo Penal; art. 33, §3o e §4o da Lei 11.343/06; art. 7o do Estatuto da OAB; art. 128
da Lei Complementar 80/1994; art. 41 da Lei de Execuções Penais; art. 9o da Declaração
Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão; e art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
O recorrente sustenta, em síntese:
(i) nulidade do processo por ausência de realização da audiência de custódia, o
que teria configurado cerceamento ao direito de comunicação com seu defensor, em
afronta a dispositivos do Estatuto da OAB, da Lei Complementar 80/1994 e da Lei de
Execuções Penais;
(ii) desnecessidade da custódia cautelar, por se tratar de antecipação de pena
vedada pelo STF no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, configurando constrangimento
ilegal;
Documento eletrônico VDA47922104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:26
Código de Controle do Documento: 09352425-1400-4963-ada7-6d80f49f1bfd

(iii) necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o
do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), por ser primário, de bons antecedentes
e não haver comprovação de dedicação a atividades criminosas ou integração a
organização criminosa;
(iv) fixação da pena no mínimo legal, por ausência de fundamentação
adequada para majoração da pena-base.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular todos
os atos processuais posteriores ao auto de prisão em flagrante ou, subsidiariamente, para
reconhecer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fixar a pena no mínimo
legal, e alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto.
Quanto à alegação de nulidade do processo por ausência de audiência de
custódia, assim decidiu o Tribunal de 2o Grau:
“Analiso primeiramente o apelo interposto por Vinícius Mourão, que invoca a
ilegalidade de sua prisão preventiva, ante a não realização de audiência de custódia. Ocorre
que a não realização do ato foi devidamente justificada pela douta Juíza, ante o aumento de
casos de covid- 19, que ocorria à época. Ademais, a legalidade da prisão foi analisada na
ocasião da conversão do flagrante em prisão preventiva. Desse modo, a questão encontra-se
superada. Nesse sentido tem sido o entendimento desta Corte:
"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. P R E
L I M I N A R . N U L I D A D E D A P R O V A . I N V A S Ã O D O M I C Í L I
O E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
PENA-BASE.
DIMINUIÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
RECONHECIMENTO.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
INVIABILIDADE. I - Se havia justa causa para a abordagem, diante da denúncia
anônima e tentativa de fuga do apelante, encontrando-se em seu poder razoável
quantidade de droga e dinheiro, aliada à sua assertiva de existência de mais droga em
sua residência, não há ilicitude da prova a ser d e c l a r a d a , e s p e c i a l m e n t e
q u a n d o n o l u g a r f o i a p r e e n d i d o m a i s entorpecentes. Assim, válida a
prova produzida, inviável a absolvição pretendida. II - Se houve decisão
fundamentada acerca da não realização de audiência de custódia, tendo o delito sido
praticado durante a pandemia causada pelo Covid 19, não tendo o apelante
comprovado prejuízo, não há nulidade a ser declarada. III -(...) APELO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (TJGO, PROCESSO CRIMINAL.
Apelação Criminal 5162150-78.2021.8.09.0162, Rel. DES. CARMECY ROSA
MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2a Câmara Criminal, julgado em
, D Je
14/10/2022
de
).
14/10/2022
Assim, reputo devidamente justificada a não realização do ato, na forma presencial e não
reconheço a nulidade aventada.” (e-STJ fls. 776).
Documento eletrônico VDA47922104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:26
Código de Controle do Documento: 09352425-1400-4963-ada7-6d80f49f1bfd

A considerar que a prisão em flagrante ocorreu durante o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, a jurisprudência dessa Corte
de Justiça, alinha da com a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, para
minimizar a propagação do vírus e proteger as partes, policiais, servidores e todos os
envolvidos na realização de uma audiência, dispensou, excepcionalmente o ato.
Obviamente que a custódia cautelar foi avaliada pelo magistrado e a defesa não apontou
como a não realização da audiência lhe causou prejuízos reais.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE ARMAS, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTO AO DECRETO PRISIONAL
PRIMITIVO. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE A
INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RESIDÊNCIA EM OUTRO PAÍS. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO AO DISTRITO DA CULPA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
NULIDADE.
NÃO
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. MATÉRIA
NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
7. De acordo com entendimento reiterado desta Corte Superior, não há ilegalidade na
dispensa de realização da audiência de custódia como medida de prevenção à propagação da
COVID-19, com fundamento no art. 8o da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, como ocorreu no caso em apreço. Ainda, a defesa deixou de demonstrar quais os
prejuízos eventualmente suportados pela agravante diante da supressão do referido ato
processual.
[...]
(AgRg no RHC n. 189.290/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
16/9/2024
18/9/2024

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da
Súmula 83/STJ exige que o recorrente colacione precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção
entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não fez.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA47922104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:26
Código de Controle do Documento: 09352425-1400-4963-ada7-6d80f49f1bfd

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Todavia, nos
respectivos agravos, as defesas deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o último
dos fundamentos. 2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da Súmula 83/STJ,
conforme a assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar
julgados, deste Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria,
procedendo o cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte Superior é
diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie (AgRg no
AREsp n. 2.253.769/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
). 3. Conclui-se, portanto, que os agravos em
14/08/2023
18/08/2023
recurso especial não preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que deixaram
de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem,
ensejaram a inadmissão do apelo nobre, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando
do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por
força do art. 3o do Código de Processo Penal. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no
AREsp n. 2.578.837/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/6/2024
17/6/2024

No caso concreto, o acórdão de julgamento do recurso de apelação está
correto ao apontar que a jurisprudência dessa Corte de Justiça é no sentido de que não
configura nulidade a dispensa da audiência de custódia no período de vigência do estado
de pandemia, como na espécie.
Os pedidos relacionados à desnecessidade da prisão preventiva e da presença
dos requisitos do tráfico privilegiado exigem amplo revolvimento fático-probatório,
incompatível com os limites cognitivos do recurso especial (Súmula 7).
O Tribunal de Justiça negou o privilégio tendo em vista a elevada quantidade
e variedade de drogas encontrada com o réu (e-STJ fls. 779).
A sentença de primeiro grau averbou que:
“a forma de acondicionamento e variedade de drogas, a apreensão de porções, de uma
balança de precisão e dinheiro em espécie, após uma denúncia anônima, no interior de um
veículo, quando o réu estava indo embora de uma festa 'rave' e a origem não esclarecida,
bem a comercialização de droga a frequentadores de uma festa 'rave', desconhecidos do
agente, apontam para a existência de tráfico de drogas, razão pela qual, RECHAÇO as teses
de desclassificação para os delitos dos artigos 28 e 33, §3o, da Lei de Drogas.” (e-STJ fls.
613).

Documento eletrônico VDA47922104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:26
Código de Controle do Documento: 09352425-1400-4963-ada7-6d80f49f1bfd

Para transcender o óbice da Súmula 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em
que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte
local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas,
vale dizer, no caso, avaliar a tese de que as provas são insuficientes para quebrar o estado
de dúvida, como quer a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, e não
questões de direito ou de má aplicação da lei federal.
As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas e
chegar à conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos e
provas.
A Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório em recurso
especial. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que o réu é culpado é
insuscetível de modificação nesta Corte, salvo se demonstrada a ocorrência de violação
direta de lei federal, o que não é o caso.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE
USO RESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inviável o conhecimento da tese de prescrição da pretensão punitiva relativa ao delito
do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por não ter sido objeto de deliberação pelo Tribunal de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A Corte a quo concluiu que a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o
tráfico de drogas foi baseada em farto conjunto probatório, compreendendo depoimentos
testemunhais, laudos periciais, documentos e interceptações telefônicas.
3. Nesse contexto, a análise das teses absolutórias relativas aos delitos de tráfico de
drogas e associação para o tráfico demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada na via eleita, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
4. A pena-base foi fixada com adequada fundamentação, em razão da quantidade e da
natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
5. Correta a exclusão das circunstâncias judiciais dos motivos, circunstâncias e
consequências do crime, por fundamentação genérica ou ínsita ao tipo penal.
6. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, diante de elementos concretos que demonstram dedicação da ré à atividade
criminosa, com vínculo associativo e atuação reiterada.
Documento eletrônico VDA47922104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:26
Código de Controle do Documento: 09352425-1400-4963-ada7-6d80f49f1bfd

7. Reanalisar os fatos que ensejaram o afastamento da figura do tráfico privilegiado pela
Corte de origem também demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, em
8.
sede de recurso especial, constitui providência vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
,
22/4/2025
30/4/2025
grifou-se.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas sem aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a condenação do agravante,
considerando a dedicação a atividades criminosas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
considerando a alegação de que atuava apenas como "mula" do tráfico.
4. A questão também envolve a possibilidade de reexame de matéria fático-probatória
para aplicação da minorante, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois os fundamentos utilizados pelas instâncias
ordinárias para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado são idôneos e estão
em consonância com a jurisprudência do STJ.
6. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do delito indicam a dedicação
do agravante a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da causa de diminuiç ão de
pena. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias demanda o reexame de prova, que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico
privilegiado exige que o condenado não se dedique a atividades criminosas, nem integre
organização criminosa. 2. O reexame de fatos e provas para aplicação da minorante é
"
vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Súmula 7 do STJ; Súmula 282 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
AR Esp 1780831/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJE
02/03/2021
; STJ, AgRg no AR Esp 1714857/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
11/03/2021
Turma, julgado em
, DJE
.
24/11/2020
27/11/2020
(AgRg no AREsp n. 2.699.659/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
8/4/2025
14/4/2025
Documento eletrônico VDA47922104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:26
Código de Controle do Documento: 09352425-1400-4963-ada7-6d80f49f1bfd

Igual sorte merece o pleito relativo à prisão preventiva, uma vez que as
instâncias ordinárias levaram em consideração a dedicação do recorrente ao crime e
apontaram que a prisão preventiva era a cautelar adequada ao caso, pelo que encontrar
solução diversa demandaria o revolvimento de fatos e provas.
A pena-base foi dosada pelo Tribunal de origem em 7 (sete) anos de reclusão,
em razão da variedade de drogas (maconha, LSD e Ecstasy), o que está em linha com o
art. 42 da Lei de Drogas e com a jurisprudência dessa Corte de Justiça, já que os dois
últimos narcóticos retro mencionados são de elevada nocividade.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO
JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE.
REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE
SUPERIOR.
1. O Tribunal de origem fundamentou com elementos concretos a majoração da pena-
base, considerando a elevada quantidade e a nocividade da droga apreendida, nos termos do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
2. "A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas justifica a
não aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC
195.006/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
14/4/2015
).
29/4/2015
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.039.669/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/5/2017
11/5/2017

Uma vez mais incide a súmula 83 do STJ.
Por esses fundamentos, conheço do agravo e dou-lhe provimento, para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 desta Corte
Superior de Justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47922104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:26
Código de Controle do Documento: 09352425-1400-4963-ada7-6d80f49f1bfd

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0063942-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.310.650 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 543716228 54371622820218090126
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS MOURAO SANT ANA
ADVOGADO
: PABLLO DE SÁ MASCARENHAS - GO046845
ADVOGADA
: JESSICA SOUZA DOS SANTOS - GO046744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS MOURAO SANT ANA
ADVOGADO
: PABLLO DE SÁ MASCARENHAS - GO046845
ADVOGADA
: JESSICA SOUZA DOS SANTOS - GO046744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental e não conheceu
do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54221215504=803542344@
2023/0063942-0 - AREsp 2310650 Petição : 2025/0029675-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47917896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:56:14
Código de Controle do Documento: 1FC435EE-6855-4013-AACA-CE436F40039B